Tribunal: STF
Processo: ACO 3657
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA em face da União, objetivando:



    “a) seja concedida tutela de urgência em seu favor, suspendendo a exigibilidade de todos os impostos federais incidentes sobre a patrimônio, bens e rendas da companhia – por exemplo, o IRPJ, IRPF (FOLHA SEG.) e IRPF (CONT. IND) -, estes últimos sobre os rendimentos da Autora. 



    b) que também seja determinado na decisão concessiva da tutela de urgência que a Ré não se furte em fornecer à COSANPA certidão de regularidade fiscal, caso as pendências verificadas em seus cadastros refiram-se apenas aos tributos suspensos pela tutela de urgência ora requerida. 



    (...)



    d) seja declarada por sentença a imunidade tributária da Autora, para que não seja compelida ao pagamento de aludidos impostos federais. e) seja deferido o pedido de restituição de indébito tributário dos valores indevidamente pagos pela Demandante à União nos últimos cinco anos a título de todos os impostos federais sobre o patrimônio, serviços e rendimentos.”



    Na inicial, a autora afirmou que é sociedade de economia mista criada pelo Governo do Estado do Pará, que tem por objetivo “a prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição e a prestação de serviço público de esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações até o seu lançamento final no corpo receptor”.



    Salientou que “opera em 52 municípios e atua em regime não-concorrencial, considerando que sua operação é realizada única e exclusivamente através de contratos de programa, firmados com Prefeituras Municipais, em regime de exclusividade”. 



    Sustentou que esta Corte estendeu a imunidade recíproca – textualmente limitada aos entes políticos e às autarquias e fundações públicas – às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público obrigatório e exclusivo de Estado, que seria o seu caso. 



    Aduziu que as empresas estatais prestadoras de serviço público, em regime de exclusividade ou monopólio, não se submetem à disciplina prevista no art. 173 da CF (concorrencial) e, portanto, também não devem se sujeitar à tributação, nos moldes traçados pelo inciso VI do art. 150 do texto constitucional. 



    Assegurou que “hoje o Estado do Pará detém nada menos do que 99,98% das ações, assim discriminadas: 95,91% ações ordinárias e 4,09% ações preferenciais, conforme Relatórios de Administração (anexo)”.



    Ao final, requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade de impostos federais sobre o patrimônio, renda e bens da companhia, bem como o fornecimento de certidão de regularidade fiscal em relação a esses tributos com exigibilidade suspensa. 



    Intimada a manifestar-se sobre o pedido de tutela provisória (eDOC 23), a União alegou, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do pedido de repetição de indébito, tendo em vista sua natureza patrimonial. 



    No mérito, asseverou que a Constituição não contemplou as sociedades de economia mista com a imunidade recíproca, a qual só é concedida excepcionalmente e desde que preste serviço público sem a cobrança de preço ou tarifa.



    Aludiu aos requisitos assentados no julgamento do Tema 1.140 da Repercussão Geral, argumentando que a Corte reconheceu que atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação.



    Com base nisso, alegou que o Estatuto Social da requerente, ao autorizar o pagamento de 25% do lucro do exercício aos acionistas, representa indício de exploração econômica.



    Ademais, apontou que “soa evidentemente contrária à configuração jurídica atual do setor de saneamento básico o reconhecimento de imunidade tributária recíproca à COSENPA. A tributação, no caso em apreço, além de promover efetiva justiça fiscal, trata de modo isonômico atores que se enfrentam em regime de concorrência, beneficiando o cidadão usuário do serviço público”.



    Defendeu, quanto ao perigo da demora, que “o próprio efeito multiplicador de liminares que, de modo precipitado, ocasionem a redução da carga tributária de pessoas físicas e jurídicas, prejudicando a arrecadação estatal, acaba por representar verdadeiro periculum in mora inverso”.



    Anotou ainda que “o pedido liminar é de natureza satisfativa. Tal circunstância denota o perigo de irreversibilidade da tutela provisória, em afronta à proibição contida no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil”.



    Pugnou pelo acolhimento da preliminar e pelo indeferimento do pedido liminar.



    É o relatório. Decido. 



(I) Competência do Supremo Tribunal Federal



    Inicialmente, registro que o art. 102, inciso I, da Constituição da República traz o rol taxativo das causas ensejadoras de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se que o próprio texto constitucional menciona os órgãos da administração indireta entre as entidades cujos litígios com outros Entes Federativos atraem a competência desta Corte (alínea “f”, inciso I, do art. 102), a saber: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Logo, tratando-se de conflito protagonizado, de um lado, pela União e, de outro, por sociedade de economia mista estadual (que é ente da Administração Publica Indireta), em análise preambular, há perfeita subsunção ao texto normativo da Constituição. 



    Em relação à interpretação conferida por esta Corte sobre a norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, da CF, há que se analisar, também, a natureza e a extensão do conflito, de sorte se este seria capaz de ensejar abalo ao pacto federativo. 



    Nesse ponto, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO QO n. 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 31.10.2007, grifo nosso). 



    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma constitucional, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a gerar abalo à harmonia existente entre a União e as entidades da administração indireta dos Estados. Nesse sentido, inúmeros são os julgados da Suprema Corte, a saber:



    Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente.



    (ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)



     



    No caso dos autos, discute-se a extensão da imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista do Estado do Pará, tema que afeta diretamente as receitas da União - de um lado -, e da entidade da Administração Indireta, prestadora do serviço público - de outro lado - , o que já demonstra denso potencial para o desequilíbrio do pacto federativo.



    Assim, diante do claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA e a União, reconheço a competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição da República, no que concerne ao alcance da imunidade tributária recíproca.



    Em relação à preliminar aventada pela União, concernente ao pedido de repetição de indébito, postergo a análise da questão para o despacho saneador, em homenagem ao contraditório e ao disposto no art. 351 do Código de Processo Civil.



(II) Do pedido de tutela provisória de urgência



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



    Portanto, é necessário que esteja comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    A controvérsia dos autos diz respeito à extensão da imunidade tributária recíproca de impostos federais a sociedade de economia mista prestadora de serviço público do Estado do Pará.



    Dispõem o art. 150, VI, “a”, e os §§ 2º e 3º da Constituição, textualmente: 



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...)



    VI - instituir impostos sobre:



    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    (...)



    § 2º. A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



    § 3º. As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel”. 



    Recentemente, em 2021, ao analisar o Tema 1140 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”.



    O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1320054 RG, Rel. Min. Presidente (Luiz Fux), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2021, grifo nosso)



    No caso específico dos autos, verifica-se que a COSANPA, ora autora, teve sua criação autorizada pela Lei estadual 4.336/1970, que especificou também os objetivos da companhia de capital fechado, na redação conferida pela Lei 7.060/2007 (eDOC 6 e 7):



    Art. 4º - A COSANPA terá por objeto:



    I - a prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e



    II - a prestação do serviço público de esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no corpo receptor.



    Ademais, em relação ao controle acionário, consta do Relatório de Administração da empresa relativo ao exercício de 2022 que “atualmente o Estado do Pará detém 99,98% das ações, assim discriminadas: 95,91% ações ordinárias e 4,09% ações preferenciais” (eDOC 14) .



    Como se vê, ao tempo em que a finalidade da empresa estatal autora é a prestação de serviços públicos essenciais, também é possível depreender, nesta etapa inicial do processo, que a requerente não oferece participações societárias a investidores, na forma de ações negociadas na bolsa de valores, tampouco possui acionista privado.



    Em verdade, a quase totalidade das ações está concentrada no Estado do Pará, o que afasta a alegação de que a previsão estatutária de distribuição de lucros 



    Esses elementos indicariam, a princípio, que a requerente preenche os pressupostos do Tema 1140 da Repercussão Geral relativos à finalidade e à composição societária.



    Todavia, neste momento processual preambular, entendo que não restou suficientemente comprovada a plausibilidade do direito alegado sob o ângulo do risco oferecido ao equilíbrio concorrencial, especialmente em relação ao âmbito de atuação da empresa autora.



    Com efeito, ao enunciar, na tese do Tema 1140 da Repercussão Geral, o pressuposto atinente à manutenção do equilíbrio concorrencial, o Tribunal exigiu que o intérprete, ao apreciar a pertinência da extensão da imunidade recíproca a empresas estatais, analise circunstanciadamente o mercado em que atua a empresa pública, de modo a evitar distorções criadas pela intervenção do Estado.



    Não ignoro a existência de precedentes desta Corte que reconhecem a imunidade recíproca em favor de empresas estatais do ramo de saneamento básico,a exemplo da ACO 3410, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.5.2022. 



    Nada obstante, o Tribunal alertou, naquela oportunidade, que a modificação do marco legal do saneamento básico poderia impactar no direito das empresas à imunidade recíproca. Ponderou-se, porém, que as circunstâncias do caso concreto ainda autorizavam a conclusão de que a então requerente atuava em regime de exclusividade, não concorrencial.



    É necessário avançar nas reflexões sobre o tema para reconhecer que a concessão da imunidade recíproca em cenário no qual se vislumbra inevitável a alteração da conformação do mercado de saneamento e iminente a sua abertura para concorrência do setor privado tem o condão de gerar desde já distorções e tratamento assimétrico.



    Nesse sentido, o mercado relativo à prestação de serviços públicos de saneamento básico deve ser examinado à luz do novo Marco Legal do Saneamento, veiculado pela Lei 14.026/2020. Como se sabe, esse diploma introduziu mudanças profundas na estrutura de prestação desses serviços públicos, cujas notas marcantes são a competitividade e a desestatização.



    Exemplo disso é a redação conferida ao art. 10, segundo o qual “a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária”.



    Como se vê, houve significativa alteração no modelo de prestação dos serviços que constituem a finalidade da empresa autora. Com o novo marco legal, a regra é a competição com empresas privadas no processo licitatório.



    A exceção à exigência de licitação é a prestação dos serviços ao próprio ente do qual faz parte a empresa estatal, o que, conforme elucidado na petição inicial, é parte ínfima dos empreendimentos da autora. Mesmo no contexto de prestação de serviços de saneamento a consórcio intermunicipal, restou vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública (art. 8º).



    Rememoro, nesse sentido, que esta Corte declarou a Lei 14.026/2020 integralmente constitucional, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.492, 6.536, 6.583 E 6.882. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. LEI 14.026/2020. ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO. RENOVAÇÃO EM QUATRO LEIS FEDERAIS – NA LEI 9.984/2000, QUE INSTITUIU A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA); NA LEI 10.768/2003, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO FUNCIONAL DA ANA; NA LEI 11.107/2005, A LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS; E, PRINCIPALMENTE, NA LEI 11.445/2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. MÉRITO. QUATRO PREMISSAS TEÓRICAS. (A) DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO. (B) FUNCIONALIDADE E ATRIBUTOS ECONÔMICOS DO SANEAMENTO. (C) REALIDADE BRASILEIRA À LUZ DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 11.445/2007. DESATENDIMENTO ÀS ESSENCIALIDADES SANITÁRIAS. (D) OBJETIVOS SETORIAIS DA LEI 14.026/2020. TEMÁTICAS APRECIADAS. PRIMEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (1) OS INSTRUMENTOS DE PRESTAÇÃO REGIONALIZADA VERSUS A AUTONOMIA POLÍTICA E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS LEGAIS DE COOPERAÇÃO. SEGUNDO PILAR DA LEI 14.026/2020. (2) A MODELAGEM CONTRATUAL QUE DETERMINOU A CONCESSÃO OBRIGATÓRIA E, AO MESMO TEMPO, A VEDAÇÃO AO CONTRATO DE PROGRAMA. CONTRAPONTOS: “ESVAZIAMENTO” DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS E DESRESPEITO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. DEFASAGEM E ACOMODAÇÃO GERADAS PELO CONTRATO DE PROGRAMA. TERCEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (3) O ROBUSTECIMENTO DA INSTÂNCIA FEDERAL PARA A COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO. ALEGAÇÕES: VÍCIO FORMAL ORIGINÁRIO NA ATRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FISCALIZATÓRIAS E SANCIONADORAS À AGÊNCIA; E ABUSO DE PODER NO PROCEDIMENTO CONDICIONANTE À ELEGIBILIDADE PARA AS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA, EM FACE DOS ARTS. 13 E 14 DA LEI 14.026/2020. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDAS E, NO MÉRITO, JULGADAS IMPROCEDENTES.



    (ADI 6492, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)



    A bem da verdade, a própria requerente reconhece essa nova dinâmica e alude à “estruturação de projeto de concessão comum dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados em todos os municípios localizados no Estado do Pará” (eDOC 1 - p. 3).



    Não ficou claro, nesta fase inicial, o alcance desse projeto, sua legitimidade à luz do Marco Legal e o seu grau de implementação, de modo que, por ora, é possível estabelecer como premissa fática que a autora atua em mercado regulado cujos contratos pressupõem, em regra, licitação e, consequentemente, a concorrência com empresas privadas aptas a prestarem os mesmos serviços.



    E a complexidade dessa avaliação exige cautela e ponderação, de modo que a instrução processual e a formação do contraditório pleno auxiliem no esclarecimento do quadro fático controvertido.



    Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista os pressupostos consolidados no Tema 1140 da Repercussão Geral, o indeferimento da tutela provisória é medida que se impõe, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.



(III) Conclusão



    Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior deliberação em sentido contrário, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.



    Cite-se a União para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.



    Após, intime-se a autora para réplica, no prazo de 15 dias.



    Por fim, retornem os autos conclusos para decisão de saneamento.



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente